Tribunal: TJBA
Processo: 8042055-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042055-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANA SUELY SANTOS SCAVELLO ANDRADE

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PASEP. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de saneamento que afastou preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, além de determinar a produção de prova pericial contábil com a designação de perito, em ação que discute supostos desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demanda sobre má gestão de conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar se a pretensão está prescrita; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência contra a decisão que determina a produção de prova pericial contábil não pode ser conhecida, por não ser hipótese de cabimento nem se adequar as hipóteses excepcionais consignadas no Tema 988 do STJ.

4. Ademais, nesse ponto, há que se ressaltar que a Agravante carece de interesse de agir, pois falta utilidade ao seu recurso. Pois, pleiteia a designação de prova pericial já determinada na decisão impugnada.

5. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas em que se discute falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, sem impugnação dos critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. É o caso.

6. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, o que, no caso, ocorreu em 08/08/2018, data do saque integral dos valores pela autora.

7. Tendo a ação sido ajuizada em 28/08/2024, deu-se dentro do prazo prescricional decenal, não se verificando prescrição.

8. Por fim, em demandas que versam sobre má gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil, sem impugnação aos critérios fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, inexiste interesse jurídico da União, competindo à Justiça Estadual o julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que determina a produção de prova pericial contábil.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

3. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, a contar da data em que o titular toma ciência dos desfalques.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que discutem exclusivamente a má gestão da conta vinculada ao PASEP, sem controvérsia quanto aos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 988); STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.06.2022 (Tema 1150); STJ, RMS 65.943/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1878378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.02.2021; TJBA, EDcl no AI nº 80134467920248050000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 04.09.2024; TJBA, ApC nº 81309479020208050001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Angelo Vita, j. 16.12.2024; TJBA, ApC nº 05106480320198050001, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Guimarães, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8042055-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
ANA SUELY SANTOS SCAVELLO ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA